Tribunal: TJES
Processo: 5011718-32.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011718-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA MONTEIRO DE BARROS E SILVA COSTA
RECORRIDO: GABRIEL PERLINE LEANO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA. PESSOA PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA BASEADA EM DECLARAÇÕES DA PRÓPRIA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. MERO DISSABOR. BANALIZAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A divulgação de matéria jornalística sobre pessoa pública, baseada em declarações da própria interessada em podcast público, constitui exercício regular do direito de informação, não configurando ato ilícito. 2. O dano moral não se configura pelo mero dissabor ou aborrecimento, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa à dignidade, honra ou imagem da pessoa, com repercussão significativa em sua esfera íntima. 3. Não há dano moral quando a própria requerente confirma em entrevista pública os fatos objeto da matéria jornalística, inclusive relatando benefícios profissionais decorrentes da publicação. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CAROLINA MONTEIRO DE BARROS E SILVA COSTA em face de GABRIEL PERLINE LEANO e IG PUBLICIDADE E CONTEÚDO LTDA., na qual a requerente alega que as reportagens publicadas pelos requeridos possuem conteúdo difamatório, razão pela qual requer a remoção das matérias e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, os requeridos mencionaram podcast da própria requerente, no qual ela admite integralmente os fatos narrados na matéria jornalística, declarando ter sido demitida por exercer função de mestre de cerimônia para outra emissora, atividade incompatível com seu trabalho anterior, e que não permaneceu sequer 12 horas desempregada, obtendo nova colocação com remuneração quatro vezes superior à anterior. Ao final, alegaram litigância de má-fé.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tanto para remoção das matérias quanto para condenação por danos morais, com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos iniciais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da respeitável sentença pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, coaduno com o entendimento proferido pelo douto Juízo
a quo
de que não existem nos autos elementos probatórios suficientes para pronunciamento decisório favorável à recorrente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

A jurisprudência pátria reconhece que a divulgação abusiva da vida privada, mesmo em relação à pessoa pública, pode ensejar danos morais se houver ofensa à honra, intimidade ou imagem, direitos da personalidade resguardados constitucionalmente. Para que os danos morais sejam devidos nesse contexto, a matéria divulgada deve ser considerada ofensiva, abusiva ou descabida, ultrapassando o mero interesse público ou critério jornalístico legítimo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que publicações envolvendo pessoas públicas não afastam automaticamente a possibilidade de configuração de dano moral, especialmente se a divulgação da vida privada for realizada de forma irresponsável, sem verificação adequada, ou contiver informações falsas. Por outro lado, matérias jornalísticas sobre pessoas públicas baseadas em interesse público e em informações verificadas tendem a não acarretar obrigação indenizatória por danos morais.

Assim, impõe-se a análise concreta do caso, considerando-se a função pública da pessoa, o conteúdo da matéria, a veracidade dos fatos e o impacto da divulgação na honra, imagem e intimidade do indivíduo para definir a existência ou não do dano moral.

Destaco que a indenização por dano moral decorre da ofensa a direitos da personalidade e, nos casos de divulgação abusiva de vida privada, trata-se de dano moral
in re ipsa
, que não exige prova do prejuízo, apenas a comprovação do ato ilícito e da ofensa a tais direitos.

No caso
sub examine
, as provas acostadas aos autos não são suficientes para condenar os recorridos, uma vez que estes agiram no exercício regular do direito de informação, ao publicarem matéria sobre fato divulgado pela própria interessada em âmbito nacional.

Analisando o vídeo da entrevista da recorrente, disponível no link

https://www.youtube.com/watch?v=TH5hjtQeKAg
, colacionado na defesa e transcrito no ID 29146382, não constato o dano moral alegado. As reportagens não prejudicaram profissionalmente a recorrente. O vídeo do
podcast
"Coala Cast" demonstra claramente que não existe razão para que a ação seja julgada procedente, uma vez que a própria requerente contradiz as alegações da exordial. Não houve dano; ao contrário, houve colheita de bons frutos: selo de verificação no Instagram, novos contratos, novos seguidores, aumento salarial de quatro vezes, enfim, sua vida profissional melhorou significativamente.

Portanto, quanto à indenização por danos morais, entendo por não acolher o pedido, pois não há nos autos prova de abalo extremo e que transcenda o cotidiano normal.

Cabe esclarecer que o dano moral caracteriza-se por uma ofensa e não por uma dor ou padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, uma vez que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
.

Assim sendo, entendo que não há que se falar em dano moral. Insta mencionar que a doutrina tem se posicionado quanto à banalização do dano moral, sendo acompanhada pela jurisprudência. O mero dissabor e aborrecimento sem grande relevância não se confundem com o instituto do dano moral, que se refere ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"A matéria de mérito cinge-se em saber o que configura e o que não configura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível n. 821/95)

Nesse sentido, vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido." (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)